Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-10.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800427-10.2023.8.14.0028

APELANTE: DIVINO DIEGO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que os policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram o apelante sozinho e, quando este viu a guarnição, evadiu-se correndo do local que estava. No entanto, os policiais o capturaram nos fundos da casa de número 620. Ato contínuo, ao fazer a busca pessoal no recorrente, os policiais militares encontraram em seu bolso um pedaço prensado de substância que aparentava ser maconha e pequenas embalagens de plástico, usadas para embalar a droga. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
DIVINO DIEGO DA CONCEIÇÃO
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, através do auto de apresentação e apreensão de ID 26064901, bem como pelo Laudo Toxicológico de ID 26064907, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida com a apelante, consistente em porções da droga conhecida como “maconha”, a qual foi submetida a pesagem e indicou tratar-se de 80g (oitenta gramas) da referida droga, não havendo que se falara em absolvição por ausência e insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CP
;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIVINO DIEGO DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca pessoal e domiciliar realizadas sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 17 de janeiro de 2023, por volta de 16h05, na Rua Lauro Sodré, Jardim União II, Marabá, o recorrente Divino Diego da Conceição foi preso em flagrante por transportar e ter consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ocorreu que, na data e horário supracitados, os policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram o apelante sozinho e, quando este viu a

guarnição, evadiu-se correndo do local que estava. No entanto, os policiais o capturaram nos fundos da casa de número 620. Ato contínuo, ao fazer a busca pessoal no recorrente, os policiais militares encontraram em seu bolso um pedaço prensado de substância que aparentava ser maconha e pequenas embalagens de plástico, usadas para embalar a droga. Com isso, Divino Diego da Conceição foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Em seu interrogatório, diante da autoridade policial, Divino confessou a autoria do crime supracitado.
”

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR INDEVIDAS

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que

os policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram o apelante sozinho e, quando este viu a guarnição, evadiu-se correndo do local que estava. No entanto, os policiais o capturaram nos fundos da casa de número 620. Ato contínuo, ao fazer a busca pessoal no recorrente, os policiais militares encontraram em seu bolso um pedaço prensado de substância que aparentava ser maconha e pequenas embalagens de plástico, usadas para embalar a droga
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, através do auto de apresentação e apreensão de ID 26064901, bem como pelo Laudo Toxicológico de ID 26064907, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida com a apelante, consistente em porções da droga conhecida como “maconha”, a qual foi submetida a pesagem e indicou tratar-se de 80g (oitenta gramas) da referida droga.

O apelante, em interrogatório em juízo, manteve-se em silêncio.

As testemunhas policiais MACKENZIE SILVA NOGUEIRA e AURINEY FERNANDO RODRIGUES, em depoimento em juízo, foram uníssonos em afirmar que a abordagem ao acusado se deu após esse empreender fuga ao avistar a viatura policial. Afirmaram também, que a droga apreendida estava em uma única porção, conforme noticiado no Laudo Toxicológico constante dos autos. Foi confirmado o local da abordagem pela testemunha AURINEY que descreveu a dinâmica da abordagem ao ser-lhe exibida a imagem do local dos fatos via Google Mapas, sendo ressaltado que a imagem é compatível com a descrição do local dos fatos feita pelas testemunhas. A testemunha MACKENZIE, inclusive, afirmou haver um ponto comercial à frente do local dos fatos, o que foi confirmado pela imagem obtida via Google Maps.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025